Tribunal: TJMT
Processo: 0008479-61.2009.8.11.0041
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0008479-61.2009.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[JF INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS DE MOVEIS LTDA - CNPJ: 05.555.490/0001-06 (AGRAVANTE), ABENUR AMURAMI DE SIQUEIRA - CPF: 933.961.631-68 (ADVOGADO), ANTONIO JEFERSON CHAVES DE FIGUEIREDO - CPF: 551.802.801-68 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), FRANCISCA EMILIA SANTANA NUNES - CPF: 161.448.721-91 (AGRAVADO), RICARDO GOMES DE ALMEIDA - CPF: 774.553.201-91 (ADVOGADO), MARCELO RIBEIRO ALVES - CPF: 468.630.441-53 (AGRAVADO), BENEDITO ELSON SANTANA NUNES - CPF: 081.104.171-91 (AGRAVADO), ELSON BENEDITO SANTANA NUNES - CPF: 138.683.141-72 (AGRAVADO), SILAS LINO DE OLIVEIRA - CPF: 085.625.801-63 (AGRAVADO), SILAS LINO DE OLIVEIRA - CPF: 085.625.801-63 (ADVOGADO), ALESSANDRO ROBERTO RONDON DE BRITO - CPF: 483.452.291-15 (AGRAVADO), GONCALO XAVIER BOTELHO FILHO - CPF: 209.519.651-15 (AGRAVADO), LUCIA CONCEICAO ALVES CAMPOS DANTAS - CPF: 171.888.651-91 (AGRAVADO), ROXANIA VILELA AVALLONE PIRES - CPF: 941.712.621-00 (ADVOGADO), ANA MARIA FRANCO DE BARROS (AGRAVADO), MARCOS MARTINHO AVALLONE PIRES - CPF: 069.650.848-63 (ADVOGADO), FERNANDA CARVALHO BAUNGART - CPF: 002.870.561-04 (ADVOGADO), ANTONIO JEFERSON CHAVES DE FIGUEIREDO - CPF: 551.802.801-68 (AGRAVADO), JF INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS DE MOVEIS LTDA - CNPJ: 05.555.490/0001-06 (AGRAVADO), ABENUR AMURAMI DE SIQUEIRA - CPF: 933.961.631-68 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), LUTERO PONCE DE ARRUDA - CPF: 265.980.601-25 (AGRAVADO), AVELINO TAVARES JUNIOR - CPF: 208.415.581-91 (ADVOGADO), IRAJA REZENDE DE LACERDA - CPF: 002.693.051-06 (ADVOGADO), MINISTERIO PÚBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), FERNANDO MARSARO - CPF: 703.687.911-49 (ADVOGADO), GABRIELLY MEIRA COUTINHO - CPF: 032.990.131-14 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO OS EXCELENTÍSSIMOS SENHORES DESEMBARGADORES MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, 1ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2º VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - RESPONSABILIDADE CIVIL DO MUNICÍPIO - PESSOA JURÍDICA - REPERCUSSÃO MIDIÁTICA DE INVESTIGAÇÕES SOBRE FRAUDES EM LICITAÇÃO - AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL COM OS SUPOSTOS DANOS SOFRIDOS PELA EMPRESA AGRAVANTE - MAJORAÇÃO DE DANOS MORAIS – INVIABILIDADE – VALOR FIXADO SEGUNDO PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo Interno interposto por JF Indústria Comércio e Serviços de Móveis Ltda – Master Flex e Antônio Jeferson Chaves de Figueiredo Basso contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença que condenou o Município de Cuiabá, tão somente, ao pagamento de indenização por danos morais ao sócio, no valor de R$ 10.000,00, e reconheceu a ilegitimidade passiva do Banco do Brasil e dos demais corréus.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside em verificar: (i) se a empresa agravante faz jus à indenização por danos materiais e morais em razão da repercussão negativa na mídia sobre investigação de fraudes em licitação; (ii) se há fundamento para a majoração do valor da indenização fixada em favor do sócio; (iii) se o Banco do Brasil deve responder pelos danos pleiteados.

III. Razões de decidir

3. Restou comprovado que a empresa agravante encerrou suas atividades antes da veiculação das notícias jornalísticas sobre as investigações, não havendo nexo causal entre os eventos noticiados e o encerramento empresarial.

4. O Município de Cuiabá responde objetivamente pelos danos causados por seus agentes, conforme o art. 37, § 6º, da Constituição Federal, mas apenas no que se refere ao dano moral causado ao sócio, que teve sua honra afetada pela exposição midiática.

5. O valor da indenização por danos morais, fixado em R$ 10.000,00, observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não havendo fundamento para sua majoração.

6. O Banco do Brasil não praticou ato doloso ou culposo que configurasse sua responsabilidade pelos danos alegados, sendo correta sua exclusão do polo passivo.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "1
. A responsabilidade civil do Estado por danos causados por seus agentes decorre do art. 37, § 6º, da CF, mas exige comprovação de nexo causal entre o ato e o dano.
2.
A veiculação de notícias desfavoráveis na imprensa, por si só, não gera direito a indenização para pessoa jurídica quando não comprovada a repercussão negativa no desenvolvimento de suas atividades.

3. O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade
."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6º; CC, art. 43.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 940; TJMT, N.U 1001316-15.2018.8.11.0003; TJMT, N.U 0000367-93.2014.8.11.0020.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto pela empresa
JF INDÚSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE MÓVEIS LTDA – MASTER FLEX e ANTÔNIO JEFERSON CHAVES DE FIGUEIREDO BASSO
contra a decisão monocrática de ID nº 234605178, que negou provimento ao recurso, mantendo na íntegra a sentença recorrida, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais nº 0008479- 61.2009.8.11.0041.

Nas razões recursais, os Agravantes alegam que fazem jus ao pagamento de indenização por danos morais e materiais que lhes foram causados, em virtude da contemporaneidade e correlação com os eventos narrados.

Aduzem que
foi devidamente demonstrado, mediante laudo pericial, os prejuízos sofridos pela Empresa, comparando-se período anterior e posterior aos acontecimentos divulgados na imprensa.

Destacam que a Ação Popular (Autos 740/2006 – 5º Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá/MT), movida pelos representantes do MCCE (Movimento de Combate à Corrupção), em desfavor de Empresas (dentre elas a Empresa Requerente/Agravante) e agentes públicos da Região de Cuiabá/MT, com o objetivo de verem anulados atos e ressarcido o Erário Público Municipal, foi distribuída em 29/11/2016, não havendo falar-se em propagação dos fatos apenas entre março e maio de 2007 (fls. 262/265 - Num. 28082468 - Pág. 2 ao Num. 28082469 - Pág. 2 e fls. 477/487 - Num. 28082977 - Pág. 1 ao Num. 28082980 - Pág. 2)

Sustentam que a reportagem veiculada em 23/11/2006 (fls. 154 - Num. 28081984 - Pág. 3), e início de procedimentos investigativos ainda nesse ano (fls. 155/158 - Num. 28081985 - Pág. 1 a Num. 28081985 - Pág. 4), demonstra que os fatos começaram a ser divulgados em período concomitante com o encerramento das atividades da empresa, sendo correta e bem subsidiada conclusão estampada no supracitado laudo pericial apresentado.

Asseveram que em 2006 e pelo mesmo meio de prova que foi levado em conta para estabelecer a data do pretenso encerramento das atividades empresariais (declaração perante a autoridade policial), o Agravante Antônio Jeferson informou em depoimento, que não conseguiu transferir sua empresa a pessoa que iria adquiri-la (ex-sócio, Sr. Ruidan), em razão dos eventos que a associaram a fraude de licitações, ou seja, estava em processo de transferência da pessoa jurídica que não foi concretizado pelos referidos fatos (fls. 462/463 - Num. 28082972 - Pág. 4 a Num. 28082973 - Pág. 2)

Apontam que dada a severidade e consequências do evento danoso e lesão moral aos agravantes, o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização (condenação ao Município de Cuiabá), deve ser majorado para o importe de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), com pagamento a cada um dos agravantes, totalizando, R$ 100.000,00 (cem mil reais), em face da inobservância
dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

Afirmam que não há falar em reconhecimento de ilegitimidade passiva do Banco do Brasil, tendo em vista que restou comprovada a sua negligência, em razão do endosso de cheques com indícios de fraude, promovendo o pagamento de quantias em contas de outras empresas, sem consultar o beneficiário original do título.

Ao final, requerem a reconsideração da decisão,
com o fim de prover o Recurso de Apelação nos termos acima explicitados e/ou apresentando-o ao colegiado. Pugna ainda, se entender cabível e adequado, que converta o julgamento em diligência, para a oitiva de testemunhas, porquanto, o Juízo de piso julgou a lide de forma antecipada sem ouvir testemunhas. (Id. 239478174 - Pág. 1/34)

Contrarrazões do Banco do Brasil e outros, pelo desprovimento do recurso. (Id. 240282173 - Pág. 1/6; 243816183 - Pág. 1/5; 245181161 - Pág. 1/11)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conheço do recurso, vez que presentes os pressupostos de admissibilidade.

Como relatado, trata-se de Agravo Interno interposto pela empresa
JF INDÚSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE MÓVEIS LTDA – MASTER FLEX e ANTÔNIO JEFERSON CHAVES DE FIGUEIREDO BASSO
, em face da Decisão Monocrática de Id.

234605178,
que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelos Agravantes, mantendo a sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital/MT, que:

a) Reconheceu a ilegitimidade passiva do Banco do Brasil e dos demais corréus, determinando a exclusão dos mesmos do polo passivo da demanda;

b) Via de consequência julgou extinta a ação sem resolução do mérito, em relação aos referidos réus;

c) Julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para condenar o Município de Cuiabá ao pagamento de indenização, a título de danos morais sofridos pelo autor Antônio Jeferson Chaves de Figueiredo, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

d) Por conseguinte, julgou extinto o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC;

e)
Condenou o Autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor da condenação.

Os Agravantes aduzem em sua razão recursal, em síntese, legitimidade passiva da Câmara Municipal e do Banco do Brasil,
contemporaneidade e correlação com os eventos narrados; nexo de causalidade e comprovação dos fatos alegados; ocorrência dos danos morais em relação à Pessoa Jurídica e, valor abaixo da finalidade indenizatória, tanto para o sócio, quanto para a pessoa jurídica.

Não obstante os argumentos aventados verifica-se que o recurso não comporta o almejado provimento.

I - DA ILEGITIMIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Na hipótese, os Agravantes sustentam novamente a tese de legitimidade passiva da Câmara Municipal para figurar no polo passivo da ação indenizatória. No entanto, conforme bem apontados na decisão agravada a demanda foi objeto de decisão saneadora (Id. 28089954 - Pág. 1/3), ocasião em que foi determinada a exclusão da Casa de Lei do polo passivo da lide, por não ser detentora de personalidade jurídica própria, permanecendo apenas o Município de Cuiabá.

Contra tal decisão saneadora, os autores não se insurgiram à época oportuna, operando-se, portanto, a preclusão consumativa sobre essa matéria.

Dessa forma, equivocada seria a sentença, bem como, a decisão recorrida se, posteriormente e em afronta à estabilização das decisões judiciais, reapreciasse a matéria e reconhecesse a legitimidade passiva da Câmara Municipal de Cuiabá.

Assim sendo, não há qualquer irregularidade na decisão que manteve o reconhecimento da ilegitimidade passiva da Câmara Municipal de Cuiabá para compor o polo passivo da demanda.

II - DA ILEGITIMIDADE DO BANCO DO BRASIL

De igual modo, não merece reparo à decisão que reconheceu a ilegitimidade passiva do Banco do Brasil S/A.

Alegam os Agravantes que foram vítimas de esquema de licitações fraudulentas orquestradas pela então vereadora Francisca Emília Santana.

Tal operação consistia em emissão de notas frias com escopo de desvio de verbas públicas via cheques emitidos pela Assembleia Legislativa sacados contra o Banco do Brasil.

Aludem que em decorrência de tais atos sofreu danos morais e materiais e, que o Banco do Brasil é parte legítima para figurar no polo passivo da presente ação.

Sustentam que
houve
erro in judicando
do magistrado
a quo
decidindo no feito em descompasso com os fatos narrados na inicial e as provas constantes dos autos, cuja posição estaria também em desacordo com a Jurisprudência

Consolidada do STJ em Recurso Repetitivo
- REsp n. 1.199.782/PR e jurisprudência pátria.

Questionam a responsabilidade objetiva do Banco do Brasil fundada na teoria do risco e que a decisão recorrida contraria a recomendação do Banco Central e a própria doutrina que rege as normas e procedimentos das operações bancárias.

Entretanto, como bem asseverado na decisão hostilizada, os Agravantes não lograram êxito em demonstrar que a referida instituição financeira tenha contribuído, culposa ou dolosamente, para os eventos danosos narrados nos autos.

Conforme amplamente demonstrado, o Banco do Brasil apenas exerceu regularmente sua atividade econômica de compensação de cheques, ante a ausência de contraordem do pagador (Câmara Municipal).

Ressalta-se que é de obrigação dos bancos a exata conferência da assinatura do emitente dos cheques contra si sacados por seus correntistas, nos termos do contrato de depósito firmado com o mesmo. Contudo, em relação ao endosso, o que realmente cabe à instituição financeira é examinar a regularidade da cadeia sucessória, pois sendo o cheque um título cambial, a sua circulação pode gerar sucessivas transferências até o momento da sua liquidação em proveito do endossatário, que, para dispor da importância que o título representa, terá que depositá-lo em sua conta corrente na hipótese de estar cruzado ou, se não estiver, só poderá receber a importância correspondente mediante a sua imprescindível identificação, como endossatário beneficiário, daí poder-se afirmar que o cheque, em sendo um título cambial, pode ter vários endossantes, mas, só um endossatário.

Nesse ponto, o art. 39 da Lei nº 7.357/85 traz a seguinte disposição que vem em amparo à tese da decisão recorrida:

(...)

Art. 39 - O sacado que paga cheque "a ordem" é obrigado a verificar a regularidade da série de endossos,
mas não a autenticidade das assinaturas dos endossantes
. A mesma obrigação incumbe ao banco apresentante do cheque à câmara de compensação.
(Destaquei)

A doutrina e a jurisprudência dominante seguem no mesmo sentido, mormente porque não seria conveniente exigir-se dos bancos, sacados e devedores

ou até mesmo dos bancos apresentantes dos títulos na compensação, que passem a adentrar o direito material do possuidor do cheque, a ponto de descaracterizar a natureza cambiária do mesmo, cuja regra do art. 39, tem por objeto garantir a sua circulação, consagrando, até mesmo o princípio da aparência.

Essa é a orientação consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamentos como o do REsp nº 1.092.720/PR, de Relatoria do Ministro Massami Uyeda, segundo o qual "
o estabelecimento bancário não está obrigado a verificar a autenticidade das assinaturas dos endossos no verso do cheque, mas, cumpre-lhe aferir a sua regularidade formal, incluindo-se a legitimidade daquele que endossa
".

Nesse contexto, não há qualquer elemento de prova nos autos que evidencie ter o Banco do Brasil agido com negligência, imprudência ou imperícia na condução das operações bancárias, a ponto de configurar ato ilícito indenizável.

Portanto, diante da ausência de comprovação de culpa da instituição bancária, e tendo em vista que esta apenas atuou em conformidade com o seu mister legal e contratual, não há como reconhecer sua legitimidade para figurar no polo passivo da ação indenizatória.

Acompanhando a linha de raciocínio expendido na sentença de primeiro grau, e com base em tudo mais que dos autos consta, impõe-se o desprovimento do recurso nesse ponto.

III - DO DANO MORAL E MATERIAL SOFRIDO PELA PESSOA JURÍDICA.

Os Agravantes também questionam o não reconhecimento do direito da empresa JF INDÚSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE MÓVEIS LTDA ME - MASTER FLEX à percepção de indenização por danos morais e materiais.

Segundo sustentam, as notícias acerca do suposto esquema fraudulento na mídia teriam sido inicialmente divulgadas ainda em 2006, quando a pessoa jurídica estava em plena atividade, o que a teria impossibilitado de transferir seu estabelecimento comercial a terceiros.

Contudo, essa tese encontra óbice nos elementos de prova coligidos aos autos.

Com efeito, as provas documentais demonstram que a pessoa jurídica ora Agravante teve suas atividades encerradas em meados de agosto de 2006, meses antes da divulgação na imprensa dos fatos que supostamente teriam causado sua depreciação perante o mercado.

Isso porque, conforme amplamente demonstrado na decisão hostilizada, as notícias veiculadas na mídia sobre o esquema de fraudes ocorreram apenas em março e maio de 2007.

Conforme se observa dos autos, a empresa Agravante foi inscrita na Junta Comercial do Estado de Mato Grosso – JUCEMAT sob o nº 51.200.851.791
em 26/02/2003
, iniciando na mesma época suas atividades. (Ids. 28081954 - Pág. 3), e encerrando-as em meados de agosto de 2006.

O Ministério Público denunciou os agentes municipais em virtude das fraudes,
na data de
06/08/2008
(Id. 28081957 e 28081965 – Pag. 4), após a apuração realizada no Processo Administrativo nº 001500-01/2007-GEAP/PGJ que se deu no
ano de 2007
, a qual investigava contratos suspeitos realizados pelo Legislativo Municipal e várias empresas, entre elas a empresa Agravante, fatos estes ocorridos
no período entre os anos de 2004 e 2006.

A empresa encerrou suas atividades em agosto de 2006 e as notícias foram veiculadas na mídia, levando seu nome, em 29/03/2007 e maio de 2007 (Id. 28081979 - Pág. 1/3), não havendo, portanto, o que falar em condenação do Município de Cuiabá ao pagamento de dano moral e material à Pessoa Jurídica, pois, o
que se vê é que quando da veiculação das notícias acerca do suposto esquema, a empresa se encontrava fora de atividade.

Outrossim,
as mesmas informações foram prestada pelo próprio sócio Sr. Antônio Jéferson Chaves de Figueiredo em sede policial (Id. 28082469).

Diante dessa evidente defasagem temporal, não é possível reconhecer o nexo de causalidade entre a conduta tida como ilícita (divulgação das supostas fraudes) e os danos supostamente sofridos pela pessoa jurídica Agravante.

Quanto à alegação de que a empresa não logrou ser transferida a terceiros justamente pelos acontecimentos maculadores de sua imagem, trata-se de fundamento igualmente insubsistente.

Isso porque a própria prova documental trazida pelos Agravantes demonstra que, ao prestar depoimento perante a autoridade policial (Id. 28082972), o sócio Antônio Jéferson informou que ficou impossibilitado de transferir a empresa não em virtude da divulgação dos fatos lesivos, mas sim pelos "acontecimentos" que, naquela ocasião, já se encontravam sob investigação.

Logo, segundo as próprias declarações do Agravante, a não concretização da transferência do estabelecimento comercial não decorreu da difusão de supostas notícias pela imprensa, mas dos fatos em si que foram alvo de apuração por parte das autoridades competentes.

Esse cenário afasta, portanto, a alegação de que as notícias seriam a causa da depreciação moral da pessoa jurídica ora Agravante.

Por fim, mas não menos importante, cabe ressaltar que a alegada queda no faturamento, ou mesmo eventual baixa do empreendimento comercial, constitui reparação de dano material e não de ordem moral, objeto este que sequer foi buscado na inicial pelos Autores em relação à pessoa jurídica.

Portanto, tendo em vista a inexistência de nexo de causalidade entre os eventos narrados pelos Agravantes e a efetiva lesão à honra objetiva da pessoa jurídica, bem como considerando que nem mesmo foi buscada reparação por danos materiais a este título, não há como reconhecer o cabimento da indenização pretendida.

IV - DOS DANOS MORAIS SOFRIDOS PELO SÓCIO.

No tocante aos danos morais arbitrados em favor do sócio Sr. Antônio Jéferson Chaves de Figueiredo, os Agravantes pleiteiam a majoração do valor fixado na sentença, qual seja, R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Quanto a esse aspecto, cabe ressaltar que a fixação do quantum indenizatório deve seguir os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as particularidades inerentes a cada caso concreto, tais como a gravidade objetiva do fato gerador, a culpa do ofensor, as condições econômicas das partes, o caráter compensatório da reparação e a necessária desmotivação da conduta ilícita.

No caso dos autos, não há dúvida de que houve efetiva ofensa à honra subjetiva do sócio da empresa Agravante, tendo em vista que seu nome foi indevidamente vinculado à prática de supostos atos ilícitos por parte de agentes públicos municipais, ultrapassando, assim, os meros dissabores do cotidiano.

Contudo, conforme bem analisado na decisão agravada, restou comprovado nos autos que a empresa em questão não prestou efetivamente serviços à Câmara Municipal de Cuiabá, de modo que as acusações que caíram sobre o nome do Sr. Antônio Jéferson, muito embora graves, não chegaram a atingir a esfera da responsabilidade pessoal do sócio.

Some-se a isso o fato de que as notícias sobre o suposto esquema fraudulento alcançaram repercussão essencialmente local e regional, não tendo havido maior divulgação maculadora em âmbito nacional.

Diante desse cenário, o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) fixado na origem mostra-se razoável e proporcional ao caso concreto, não havendo motivos para a sua majoração pretendida.

Ademais, ainda que eventualmente tenha havido a condenação de alguns agentes públicos na esfera criminal, tal circunstância, conforme bem apontado na decisão vergastada, não tem o condão de, por si só, implicar na majoração da verba civil já fixada, em virtude da independência entre as instâncias cível e penal.

V – DISPOSITIVO

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Interno interposto, mantendo incólume a decisão monocrática por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2025